Tribunal: TJSP
Processo: 2163692-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
INVENTÁRIO. Cumprimento de sentença. Agravo contra decisão que determinou a avaliação de bem imóvel. Suspensão do cumprimento de sentença. Descabimento. Demais razões dissociadas do conteúdo da decisão agravada. Princípio da dialeticidade. Regularidade formal não verificada. Decisão mantida.

Recurso desprovido na parte conhecida.